Tribunal: STF
Processo: RE 90957
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Honorários de advogado. Em ação de indenização por ato ilícito, devem ser calculados sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas, consoante jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.